Tribunal: TJES
Processo: 0006023-43.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006023-43.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO

Nº 0006023-43.2018.8.08.0030
APELANTE
: VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
APELADO
: ROSANGELA PEREIRA CORREIA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. CONSTRUÇÃO DE BARREIRA NO RIO PEQUENO POR ORDEM JUDICIAL. ALAGAMENTO NA LAGOA JUPARANÃ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS RÉS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por moradora da localidade de Patrimônio da Lagoa, Município de Sooretama/ES, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$28.600,00 a título de danos morais, em razão de alagamento provocado pela elevação anormal do nível da Lagoa Juparanã após construção de barramento no Rio Pequeno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o rompimento da barragem de Fundão, a construção do barreira no Rio Pequeno e o alagamento que atingiu a residência da autora; (ii) estabelecer a responsabilidade civil das empresas rés e eventual responsabilidade do Município de Linhares; (iii) avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais; (iv) determinar a possibilidade de manutenção da tutela de urgência e da condenação em honorários advocatícios na denunciação à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação (
bystanders
), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

A barreira construída no Rio Pequeno, localizado em Linhares/ES, decorreu de medida judicial imposta para impedir o avanço de rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Logo, a teor da teoria do risco integral, impõe-se a responsabilidade objetiva das empresas Samarco Mineração S.A e Vale S.A envolvidas na atividade que deu causa ao desastre de Mariana/MG pelos danos decorrentes da inundação anormal ocorrida na região de Patrimônio da Lagoa Juparanã, em Sooretama/ES.

5. As provas técnicas e fotográficas confirmam que o alagamento decorreu da elevação prolongada do nível da Lagoa Juparanã, causada pela construção do barramento no Rio Pequeno, diretamente vinculada à contenção de rejeitos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Logo, a teor da teoria do risco integral, impõe-se a responsabilidade objetiva das empresas Samarco Mineração S.A e Vale S.A envolvidas na atividade que deu causa ao desastre de Mariana/MG e que foram responsáveis pela construção da barreira de contenção no Rio Pequeno.
6. A atuação do Município de Linhares limitou-se ao ajuizamento de ação civil pública para conter o dano ambiental nos afluentes locais, não configurando participação na execução da obra nem responsabilidade pelo evento danoso.
7. O dano moral restou caracterizado pela invasão de água na residência da autora, com danos a bens e impossibilidade temporária de permanência no imóvel, afetando sua dignidade e integridade psíquica.
8. O quantum indenizatório fixado em R$28.600,00 excede parâmetros jurisprudenciais em casos análogos, devendo ser reduzido para R$6.000,00, com incidência da taxa SELIC desde a citação e vedada a cumulação com correção monetária.
9. A tutela de urgência deferida em primeiro grau não subsiste, pois foi cassada em agravo de instrumento, devendo ser excluída da sentença.
10. A denunciação à lide do Município de Linhares não se triangularizou, pois não houve citação como litisdenunciado na forma dos arts. 126 e 131 do CPC, sendo indevida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios nessa relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, e as medidas emergenciais dele decorrentes, como a construção do barramento no Rio Pequeno, ensejam responsabilidade objetiva das empresas envolvidas, com base na teoria do risco integral.
2. A atuação do Município de Linhares para obter medida judicial de contenção de rejeitos não gera responsabilidade civil pelo alagamento decorrente da obra.
3. O dano moral decorrente de alagamento de imóvel habitado, com perda de bens e impossibilidade temporária de permanência, autoriza indenização fixada segundo parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
4. É indevida a condenação em honorários advocatícios na denunciação à lide quando não há citação do litisdenunciado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CDC, art. 17; CPC, arts. 126 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 236.389/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.06.2017; TJES, AC 013863-07.2018.8.08.0030, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 25.03.2024.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº 0006023-43.2018.8.08.0030

APELANTE
: VALE S.A. e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
APELADO
: ROSANGELA PEREIRA CORREIA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
VALE S.A.
e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação indenizatória
, ajuizada por
ROSANGELA PEREIRA CORREIA
contra as
recorrentes
e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, de forma solidária, ao pagamento de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), a título de danos morais, e extinguiu, sem resolução do mérito, o pleito relativo a danos materiais.

Em suas razões, as recorrentes alegam, em síntese, que a condenação imposta carece de fundamentos jurídicos válidos, uma vez que: (i) os danos alegados decorrem da construção de barramento determinada judicialmente em outra ação; (ii) não há nexo de causalidade entre suas condutas e os prejuízos narrados pela autora; (iii) não há prova robusta de que os supostos transtornos experimentados tenham decorrido de sua atuação; e (iv) é incabível a aplicação da responsabilidade objetiva, especialmente no caso da VALE, que não teria participado da decisão judicial que determinou as intervenções na Lagoa Juparanã.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a Sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem. Passo a julgar conjuntamente os recursos.

Após compulsar os autos, observo que a parte autora/apelada, residente na localidade de Patrimônio da Lagoa, Município de Sooretama/ES, ajuizou ação indenizatória contra as empresas SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A. e o MUNICÍPIO DE LINHARES em decorrência do alagamento provocado pela elevação anormal do nível da Lagoa Juparanã após a construção de barramento no Rio Pequeno, o qual foi erguida pela empresa SAMARCO por ordem judicial em ação civil pública ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LINHARES com o intuito de impedir o avanço da pluma de rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação (
bystanders
), nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No caso, noto que a parte autora trouxe aos autos fotografias que evidenciam o alagamento na região onde reside e o avanço da água da lagoa para dentro de sua residência.

A parte requerente também juntou um relatório técnico da defesa civil (GLA 01/2018), no qual se relata a enchente ocorrida na localidade de patrimônio da lagoa, em Sooretama, local de residência da autora. O documento aponta como uma das causas para o infortúnio a construção do barramento no Rio Pequeno após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana/MG.

Após ser oficiada pelo MM. Juízo
a quo,
a Defesa Civil informou que os moradores da localidade enfrentavam problemas em seus imóveis decorrentes do avanço do nível da água da lagoa, apontando como causa a construção da barreira no Rio Pequeno. Além disso, o documento registra o seguinte:

[...] Em relação ao
“item b)”
diferente de outros alagamentos na comunidade esse é provocado devido a barragem de terra localizada no Rio Pequeno, e o nível de cheia já dura cerca de seis meses, sendo seu início em fevereiro de 2018. Sobre o
“item c)”
diferente das outras cheias ocorridas na região essa tem uma razão maior de duração, como dito, seis meses, nas outras situações o nível se estabilizava em no máximo 15 (quinze) dias como é possível constatar através de entrevistas com moradores locais, aos quais nos relataram também que as outras cheias tinham como causa um forte volume de chuva em um curso espaço de tempo, o que causava o transbordamento do córrego afluente e a cheia da Lagoa Juparanã.

As rés argumentam que o liame apontado pela autora inexiste, haja vista que a barreira erguida se deu em virtude de ação civil pública ajuizada pelo Município de Linhares. No entanto, como demonstrado pelos próprios documentos acostados pela 1ª requerida, aquela ação decorreu exatamente da necessidade de conter os rejeitos advindos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Ademais, no relatório acostado às fls. 543/562 há informações no sentido de que a Fundação Renova - entidade constituída pelas empresas requeridas em razão do desastre ambiental - realizou obras emergenciais para escoar água represada na localidade onde a requerente reside, o que demonstra a falha na operação da medida emergencial imposta pela conduta negligente da 1ª requerida.

A propósito, este Eg. Tribunal já afastou tal argumento em outras oportunidades. Senão, vejamos:

[...] 3. Não merecem prosperar as teses de que inexiste nexo de causalidade, na medida em que o desastre de Mariana importou na necessidade de construção de barragens que, por sua vez, contribuiu decisivamente para a enchente na comunidade. A construção emergencial de barragens, com a finalidade de evitar que as águas do Rio Doce, repletas de rejeitos minerais em decorrência do desastre de Mariana, contaminassem o sistema hídrico da lagoa Juparana, concorreu para a piora das enchentes da região, dentre elas a da comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, onde residem os apelados, havendo claro prejuízo à habitabilidade e afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos residentes. [...] (TJES; AC 013863-07. 2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; DJES 25/03/2024).

Assim, inafastável o liame entre o rompimento da barragem de Fundão e a construção de barreira de contenção no Rio Pequeno, que, por consequência, levou à inundação da região que circunda a Lagoa Juparanã em virtude do acúmulo anormal de água em período de chuva no ano de 2018, decorrência lógica da teoria do risco integral das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas.

Assim,
não merece prosperar o argumento das empresas SAMARCO MINERAÇÃO S.A. - que operava a barragem de Fundão, em Mariana/MG - e VALE S.A. - acionista da empresa e que se utilizava da referida barragem - nesse particular, mantendo-se incólume a r. Sentença no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade civil pelos danos alegados
.

No mesmo sentido,
irretocável a r. Sentença quanto ao afastamento da responsabilidade do MUNICÍPIO DE LINHARES
. Isso porque, a despeito da barreira erguida no Rio Pequeno advir de decisão em ação civil pública ajuizada pelo ente municipal, tal medida foi imposta justamente pelo rompimento da barragem de Fundão, conforme exaustivamente demonstrado acima.

Logo, não se pode incluir o MUNICÍPIO DE LINHARES como responsável, haja vista que se utilizou dos meios judiciais necessários para conter o avanço dos rejeitos nos afluentes locais. Inobstante, os danos oriundos dessa medida emergencial no Rio Pequeno só pode ser atribuída às empresas, as quais realizaram a construção.

Em igual sentido já se manifestou este Eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VINCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. APLICAÇÃO DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção do barramento. ajuizamento da ACP LINHARES e eventual concessão de medida liminar para construção emergencial no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparana, decorre direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão) de responsabilidade exclusiva das empresas rés. [...] (TJES; AC 013863-07. 2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; DJES 25/03/2024).

Portanto, inalterável a r. Sentença em relação à improcedência dos pedidos em relação ao Município de Linhares.

Quanto aos danos morais
, nota-se que houve prova satisfatória de que o nível elevado da água adentrou à casa da autora e danificou bens pessoais, impossibilitando, inclusive, a sua permanência no imóvel por alguns dias. Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor e os infortúnios cotidianos, violando a dignidade e a integridade psíquica da autora, haja vista que se viu impedida de gozar do direito à moradia, além de ser submetida à angústia, ao sofrimento e ao estresse.

Assim, correta a r. Sentença ao condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a conduta das empresas gerou claro desequilíbrio na esfera extrapatrimonial da autora.

Já o
quantum
indenizatório
arbitrado pela Origem no importe de R$28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) merece reparo.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo essa linha de pensamento, observo que o bem jurídico violado é a integridade psíquica da autora e a violação ao seu lar. Em casos similares, este Eg. Tribunal tem fixado indenização no importe de R$5.000,00 a R$10.000,00 (TJES; AC 0005070-79.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 06/08/2024; DJES 02/09/2024; TJES; AC 0013342-62.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 26/09/2023; DJES 05/10/2023; TJES; AC 0013864-89.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 14/02/2023; DJES 28/04/2023; TJES; AC 0004650-74.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022).

No caso concreto, não constato a existência de circunstâncias fáticas que majorem o dano descrito anteriormente, não se justificando o importe arbitrado pela Origem, que, inclusive, destoa do valor ordinariamente atribuído pelo Eg. Tribunal.

Por tais razões, cotejando os entendimentos supracitados, o grau da ofensa e a capacidade econômica das partes, entendo razoável e proporcional o valor minorar o valor arbitrado para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Em relação à tutela de urgência confirmada em Sentença,
também merece reparo o pronunciamento de 1ª Grau nesse particular.

Isso porque, a tutela de urgência deferida inicialmente pelo MM. Juízo
a quo
foi cassada pelo Eg. Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento n. 0000265-49.2019.8.08.0030 (fls. 808/810). Desse modo, equivocada a r. Sentença nesse específico, devendo-se decotar da condenação o teor da decisão liminar cujos efeitos só se mantiveram até a decisão que deferiu o efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento supracitado.

Por fim, a apelada SAMARCO MINERAÇÃO S.A se mantém irresignada em relação aos honorários advocatícios fixados em razão da improcedência da denunciação à lide.

Nota-se que a posição jurídico-processual do MUNICÍPIO DE LINHARES na presente demanda foi objeto de diversas decisões ao longo do processo, visto que a autora compôs o polo passivo com o ente municipal e houve questionamento, de ofício, sobre sua legitimidade, ora excluído (fls. 624/627), ora reincluído (fls. 773/774) o ente municipal, situação que permaneceu em decorrência do julgamento do conflito de competência n. 0011824-25.2021.8.08.0000.

Além disso, a requerida SAMARCO MINERAÇÃO S.A. denunciou à lide o MUNICÍPIO DE LINHARES em sede de contestação, o que foi julgado improcedente pelo MM. Juízo
a quo.

No entanto, não houve sequer citação do MUNICÍPIO DE LINHARES como litisdenunciado, na forma dos arts. 126 e 131 do CPC. Assim, a lide secundária sequer foi triangularizada, motivo pelo qual descabe a condenação das empresas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nesse particular.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das rés para: i) minorar o valor devido a título de danos morais para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais), devendo incidir a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária; ii) decotar da sentença a confirmação do pedido de tutela de urgência, o qual só possui efeitos até a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0000265-49.2019.8.08.0030; iii) afastar a condenação das empresas apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao MUNICÍPIO DE LINHARES em sede de denunciação à lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
:
i)
minorar o valor devido a título de danos morais para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais), devendo incidir a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária;
ii)
decotar da sentença a confirmação do pedido de tutela de urgência, o qual só possui efeitos até a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0000265-49.2019.8.08.0030;
iii)
afastar a condenação das empresas apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao MUNICÍPIO DE LINHARES em sede de denunciação à lide.